Tribunal: TJDFT
Processo: 0028151-89.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DELITO FORMAL. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
2. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa idônea e séria, capaz de lhe causar temor.
3. A contravenção de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito, já que se materializa em agressões que não causam lesões corporais.
4. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, mesmo que não seja especificada a quantia e independentemente de instrução probatória, sendo a reparação de danos de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
5. Apelação conhecida e desprovida.